Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE CADASTRO NA SEMOB/DF. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Distrito Federal, condenando o réu ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de auxílio financeiro emergencial do Programa Mobilidade Cidadã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e (iii) se o apelante preencheu os requisitos legais para o recebimento do benefício previsto no Programa Mobilidade Cidadã.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida com efeitos ex nunc, pois o pedido foi formulado apenas em sede recursal, não alcançando os atos processuais pretéritos.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, uma vez que a prova oral indeferida foi considerada desnecessária pelo juízo, conforme art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental constante dos autos.
5. O recebimento do auxílio financeiro previsto no Programa Mobilidade Cidadã exige, cumulativamente, cadastro na SEMOB/DF e registro no DETRAN/DF até 31/1/2020. A ausência de cadastro na SEMOB/DF inviabiliza o recebimento do benefício e justifica o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A concessão do benefício do Programa Mobilidade Cidadã exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos nas Leis Distritais n. 6.621/2020 e n. 6.711/2020. 2. A ausência de cadastro na SEMOB/DF até 31/1/2020 inviabiliza o recebimento do auxílio financeiro emergencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 370; CC/2002, art. 884; Lei Distrital n. 6.621/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0718912-41.2024.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/6/2025, DJe 26/6/2025.